Tribunal: TJSP
Processo: 1005724-73.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Prescrição não consumada. Pretensão que nasce a contar da efetiva ciência do ilícito contratual Teoria da actio nata – Cód. Civil, art. 189. Cobrança indevida. Ausência de prova da origem da dívida. O vínculo obrigacional estabelecido entre a concessionária do serviço

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Prescrição não consumada. Pretensão que nasce a contar da efetiva ciência do ilícito contratual Teoria da actio nata – Cód. Civil, art. 189. Cobrança indevida. Ausência de prova da origem da dívida. O vínculo obrigacional estabelecido entre a concessionária do serviço público e o consumidor pressupõe a efetiva utilização dos serviços de energia elétrica. Ônus da fornecedora de afastar a tese de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, § 3o, do CDC. Apontamento ilegítimo que implica ofensa moral (dano "in re ipsa"). Indenização devida. Manutenção do montante fixado em primeiro grau. Razoabilidade e proporcionalidade. RECURSOS DESPROVIDOS.